Tribunal: STF
Processo: HC 156026
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 



    2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.